Tribunal: TJPA
Processo: 0816744-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816744-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: IVALDO FAVACHO NEVES

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006
. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO SEM INTIMAÇÃO DO APENADO. REGIME SEMIABERTO. DA ALEGADA VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO 474/2022 DO CNJ E SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Ao que concerne à Resolução 474/2022 do CNJ, trata-se de recomendação que, em determinados casos, permite a mitigação o art. 105 da Lei de Execução Penal a fim de evitar excesso de execução de pena, na linha do instituído na Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os pleitos devem ser analisados caso a caso, considerando, sobretudo, as condições da comarca em que o condenado deve dar início ao cumprimento de pena.

2.
No caso em tela, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a região Metropolitana de Belém possui estabelecimento prisional adequado para que o paciente dê início ao cumprimento de pena, no regime legalmente imposto na sentença penal condenatória, não ocorrendo, portanto, violação à Súmula Vinculante 56 do STF, tampouco aos direitos do condenado, não havendo que se falar, portanto, no caso concreto, em mitigação do art. 105 da Lei de Execução Penal.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer a ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em quinze de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de
IVALDO FAVACHO NEVES
, em face de ato do MM Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
.

Consta da impetração,
paciente que o paciente foi pelo d. Juízo da Vara Criminal do Foro de Santa Izabel condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, o que foi mantido pela 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Alega que o Juízo de 1º Grau entendeu pela desnecessidade de decretação da prisão preventiva, autorizando eventual recurso em liberdade. Ocorre que passada em julgado a condenação, o Magistrado a quo expediu a guia definitiva de execução penal, com remessa a Vara de Execução da Pena Privativa de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto de Belém para providências.

Afirma que o Juízo da VEP-RMB, após recebida a guia de recolhimento, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, justificando o não enquadramento nos termos de normativa interna vigente na Vara.

Assevera que a Resolução nº 474 do CNJ, estabelece que
“a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, PREVIMENTE à expedição do mandado de prisão”
, para os condenados aos regimes semiaberto e aberto.

Expõe que a autoridade coatora não observou o que prevê a Resolução do Conselho Nacional de Justiça.

Dessa maneira requer seja concedida medida liminar, a fim de, cassado o ato coator, seja expedido contramandado de prisão, ordenando ao Juízo singular a intimação prévia do Paciente para comparecimento voluntário em Juízo para início do cumprimento da pena, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56 (artigo 23).

Na data de 01/11/2023, a liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora em 09/11/2023, que esclareceu:

“Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente IVALDO FAVACHO NEVES, informo a V. Exa.:

O processo de execução penal tramitando no sistema SEEU.

Por meio da guia de execução e da sentença constata-se que o(a) apenado(a) foi condenado(a) a 5 anos de pena privativa de liberdade, no regime semiaberto, em razão da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em consulta ao sistema INFOPEN verifica-se que o(a) sentenciado(a) não está custodiado(a).

Alega a Defesa em seu habeas corpus constrangimento ilegal em função da expedição de mandado de prisão antes da realização de audiência para verificar a existência de estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena.

Aportou neste Juízo guia de execução e demais documentos executórios para início de cumprimento de pena do(a) sentenciado(a).

Em função do(a) sentenciado(a) ter sido condenado(a) por crime hediondo restou afastada aplicação da orientação do CNJ proferida no pedido de providências nº. 0006891-32. .2021.2.00.000 que alterou a resolução nº. 417/2022-CNJ, em relação ao início de cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, uma vez que Região Metropolitana de Belém possui estabelecimentos prisionais de regime semiaberto, assim como a situação processual do(a) apenado(a) não se amolda aos parâmetros fixados para o regime semiaberto harmonizado estabelecidos na portaria n°001/2023. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo conhecimento e
concessão
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
habeas corpus
ao argumento relativo ao constrangimento ilegal em razão da expedição de ordem de prisão em desfavor do paciente.

Extrai-se dos autos que o paciente foi processado e condenado pelo do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em
regime SEMIABERTO
.

Relata que após decisão de não aplicação do regime semiaberto harmonizado, o juízo a quo expediu mandado de prisão em desfavor do paciente, para dar início ao cumprimento de pena.

Tenho que razão não assiste ao impetrante.

Ao que concerne à Resolução 474/2022 do CNJ, trata-se de recomendação que, em determinados casos, permite a mitigação o art. 105 da Lei de Execução Penal a fim de evitar excesso de execução de pena, na linha do instituído na Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, os pleitos devem ser analisados caso a caso, considerando, sobretudo, as condições da comarca em que o condenado deve dar início ao cumprimento de pena.

Vejamos decisão do Magistrado da Execução:

“DECISÃO

Trata-se de guia definitiva e documentos expedidos para cumprimento de pena em regime semiaberto.

De acordo com a nova orientação do CNJ proferida no pedido de providências nº. 0006891-32. .2021.2.00.000 que alterou a resolução nº. 417/2022-CNJ, em relação ao início de cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, deverá ser verificada a existência de estabelecimento penal adequado a fim de que o(a) apenado(a) não fique em regime mais rigoroso do que aquele em que efetivamente foi condenado.

Cabe destacar que a RMB possui estabelecimentos prisionais de regime semiaberto;
contudo, este juiz, utilizando-se da portaria de regime semiaberto harmonizado de n°001/2023, verificará a possibilidade da concessão de regime semiaberto harmonizado.

No caso dos autos, constata-se que o(a) apenado(a) foi condenado(a) por crime hediondo, não se enquadrando aos termos da portaria acima mencionada, razão pela qual, DETERMINO:

1.

Expeça-se mandado de prisão, devendo o(a) apenado(a) ser recolhido(a) em casa penal de regime semiaberto.

2.

Comunique-se à SEAP.

3.

Efetivada a prisão, atualize-se a liquidação, expeça-se atestado de pena, dando-se vista as partes para querendo se manifestar em 10 dias.

4.

Ciência às partes. ...

No caso em tela, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a região Metropolitana de Belém possui estabelecimento prisional adequado para que o paciente dê início ao cumprimento de pena, no regime legalmente imposto na sentença penal condenatória, não ocorrendo, portanto, violação à Súmula Vinculante 56 do STF, tampouco aos direitos do condenado, não havendo que se falar, portanto, no caso concreto, em mitigação do art. 105 da Lei de Execução Penal.

O art. 23 da Resolução 474 do CNJ, assim prevê:

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56."

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO - INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA CUMPRIMENTO DA PENA - DESCABIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.
A Resolução 474/2022 do CNJ trata-se de mera orientação aos Magistrados com o intuito de adequar a prática administrativa de instauração do processo de execução da pena privativa de liberdade à súmula vinculante nº 56.
Transitada em julgado a decisão que condenou o Paciente à pena privativa de liberdade, inexiste constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.229804-2/000, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/11/2023, publicação da súmula em 08/11/2023)

EMENTA: HABEAS CORPUS - PACIENTE CONDENADO NO REGIME SEMIABERTO - EXPEDIÇÃO DE GUIA DEFINITIVA SEM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO N° 417/2021 DO CNJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO - ORDEM DENEGADA.
Ao que concerne à Resolução 474/2022 do CNJ, trata-se de recomendação que, em determinados casos, permite a mitigação do art. 105 da Lei de Execução Penal, na linha do instituído na Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os pleitos devem ser analisados caso a caso, considerando, sobretudo, as condições da comarca em que o condenado deve dar início ao cumprimento de pena.

No caso concreto, o magistrado a quo informou que há estabelecimento adequado próximo para cumprimento de pena no regime semiaberto
. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.233981-2/000, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 22/11/2023).

Diante do exposto, o impetrante não logrou demonstrar, de pronto, a ilegalidade apontada. Ao que se nota,
há condições para o início de cumprimento de pena no regime semiaberto, não configurando, o caso concreto, excesso de execução de pena, na linha da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal e na Recomendação 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 18/12/2023